Tribunal: TJDFT
Processo: 0736159-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DEMANDA PROPOSTA SOB O RITO DA PRISÃO CIVIL. PRETENSÃO DE PENHORA DE BENS SEM A CONVERSÃO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NÃO CABIMENTO.

1. Ao credor de alimentos é facultado optar pelo cumprimento da sentença sob o rito da constrição pessoal, materializada na prisão civil ou sob o rito da constrição patrimonial através da penhora de bens ou ativos do devedor, conforme previsão contida no artigo 528, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil.

2. A despeito das implicações decorrentes da Pandemia de COVID-19, que justificaram a suspensão da prisão civil de pessoas devedoras de pensão alimentícia, não se observa no ordenamento jurídico a possibilidade de cumulação do rito de constrição pessoal com o rito da constrição patrimonial.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.